Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-26.2019.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001504-26.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da Ação Desconstitutiva de Ato Administrativo nº 1001504-26.2019.8.11.0018, proposta por
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
julgou parcialmente procedente os fundamentos da exordial reduzindo o valor da multa aplicada pelo Procon no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-a em RS 5.000,00 (cinco mil reais). Condenou ainda a apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 82, §2º, CPC.

Aduz que a penalidade imposta está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a multa deve ser tal que impeça a reincidência do apelado.

Por fim, prequestiona as matérias trazidas em suas razões. (Id. 116105462)

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 116105466)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelada CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA ajuizou a Ação Desconstitutiva de Ato Administrativo nº 1001504-26.2019.8.11.0018 em desfavor do MUNICÍPIO DE JUARA visando a minoração do valor de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon de R$ 10.000,00 (dez mil reais), oriundo do processo n.º 120/2019, por desrespeito Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo parcialmente procedente, reduzindo o valor
em RS 5.000,00 (cinco mil reais).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu, verifica-se que o processo administrativo junto ao PROCON teve origem na reclamação realizada por Extrai-se dos que em 18/03/2019, o consumidor Sandro Rodrigues de Oliveira compareceu ao PROCON do município de Juara e relatou que em dezembro de 2018 começou a receber ligações da recorrida, alegando a existência de um débito em nome do consumidor no valor de R$2.320,17. Sustentou desconhecer a origem do débito, razão pela qual procurou o órgão de proteção ao consumidor e requereu esclarecimentos, além da apresentação do contrato que originou as cobranças.

Ato contínuo, foi instaurado o processo administrativo 120/2019 e, após o transcurso do prazo sem manifestação da empresa, apesar de devidamente notificada, em 22/04/2019 sobreveio decisão administrativa condenando a ora recorrida ao pagamento de multa no absurdo valor de R$10.000,00

Da análise dos autos não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor e que o processo administrativo observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade do crédito cobrado no executivo fiscal.

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 , os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

In casu, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito. Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista
. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório
e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão. Assim, a sentença deve ser retificada para reconhecer a legalidade da multa aplicada pelo Procon.

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de manter a multa fixada pelo Procon no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os honorários sucumbenciais na forma do ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022